Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717689-98.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RITA RAYMUNDO VIANA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora. Abusividade de cláusulas contratuais. Cerceamento de defesa. Não configurado. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse do bem em favor do banco/autor e extinguindo a reconvenção sem análise do mérito. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, além de não considerar a necessidade de perícia contábil para verificar cobranças abusivas que descaracterizam a mora; e (ii) estabelecer se é cabível a revogação da liminar de busca e apreensão, a devolução dos objetos pessoais encontrados no veículo apreendido, e a revisão das cláusulas contratuais, alegando desequilíbrio e abusividade. III. Razões de decidir 3. A simples alegação de abusividade, sem qualquer prova que fundamente tal argumento, é incapaz de afastar a mora. Como a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, acertada a sentença que consolidou a posse e propriedade do bem alienado em favor do autor. 4. Não pode a apelante discutir eventuais abusividades no contrato firmado entre as partes sem antes purgar integralmente a mora. 5. A parte ré somente pagou uma parcela das sessenta devidas, fato que não atende às exigências legais para elidir a perda da propriedade do veículo. 6. Inviável o acolhimento do pleito de revogação da liminar por ser desarrazoada quando se verifica que a parte devedora não pagou nem 2% das parcelas devidas. 7. Inexistindo evidências claras e individualizadas sobre os objetos que se encontravam no interior do veículo, não há como se impor a ré a devolução. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Mantida a sentença recorrida na íntegra. Majorados os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: DL no 911/1969, art. 3o, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0702981-77.2023.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/09/2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXV, da CF, 6o, incisos V e VIII, do CDC, e 343 do Código de Processo Civil, alegando que a apresentação de defesa, inclusive com pedido reconvencional de revisão contratual, não está condicionada à purgação da mora. Sustenta que o acórdão rechaçado indeferiu a revisão contratual, por suposta ausência de prova da abusividade dos encargos, sem proceder à necessária e correta inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Aduz ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 370 e 373, §1o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da prova pericial, comprometendo a adequada formação do convencimento judicial e maculando a própria prestação jurisdicional. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, mencionando número de julgados do STJ para demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos V e VIII, do CDC, 343, 370 e 373, §1o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. No presente caso, os documentos produzidos se revelam suficientes para a análise da questão de fato. (...) A simples alegação de abusividade, sem qualquer prova que fundamente tal argumento, é incapaz de afastar a mora. Como a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, acertada a sentença que consolidou a posse e propriedade do bem alienado em favor do banco/autor. Ademais, não pode a apelante discutir eventuais abusividades no contrato firmado entre as partes sem antes purgar integralmente a mora.” (ID 72644069). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos do formulados no ID 76890321. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003